Tribunal: TJES
Processo: 0000874-71.2010.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000874-71.2010.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMAOS SOUZA ALVARENGA LTDA e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, determinando a readequação dos encargos moratórios para afastar a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. Os recorrentes alegam abusividade dos juros remuneratórios e do índice de correção monetária (TJLP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegada abusividade dos
juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos
e
da utilização da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) como índice de correção monetária no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
N
o REsp nº 1.061.530/RS,
o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de
que a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é permitida apenas em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC).

3.2.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, deve ser utilizada apenas como referencial para análise de abusividade, não constituindo limite obrigatório; cabe ao juiz avaliar, com base nas particularidades do caso concreto, se os juros remuneratórios são excessivos.

3.3.
No presente caso, não foi comprovada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, que é de 5,462% ao ano, percentual inferior ao
pretendido
pelos recorrentes (12% ao ano ou 1% ao mês).

3.4.
Nos termos da Súmula 288 do STJ, é permitida a utilização da Taxa de

Juros de Longo Prazo (TJLP) como índice de correção monetária em contratos bancários.

3.5.
A prova pericial apresentada confirma a ausência de abusividade nos encargos contratuais, demonstrando a conformidade dos valores pactuados com a prática de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida somente em casos excepcionais, com prova cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

2. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como índice de correção monetária em contratos bancários, conforme Súmula 288 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000874-71.2010.8.08.0022

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES :
IRMÃOS SOUZA ALVARENGA LTDA, DELBERTON DE SOUZA ALVARENGA, DAIVES CARLO DE SOUZA ALVARENGA, DULCILEIA DE SOUZA ALVARENGA, SANDRA REGINA SANTOS CORDEIRO ALVARENGA

RECORRIDO :
BANCO DO BRASIL SA

MAGISTRADO :
FELIPE LEIT
Ã
O GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IRMÃOS SOUZA ALVARENGA LTDA e outros, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução,
para determinar a readequação dos encargos moratórios,
para afastara a
cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

Considerando a sucumbência mínima, condenou
exclusivamente os Embargantes/Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i) o
s juros remuneratórios e a correção monetária estipulados são abusivos, superando a média de mercado; (ii) os encargos fixados no contrato, incluindo a comissão de permanência e a TJLP como índice de correção, não foram discutidos com a parte contratante e estão em desconformidade com os valores de mercado; (iii) os juros remuneratórios de 5,462% ao ano dobraram o montante em um curto período de tempo, dificultando o adimplemento da dívida; e (iv) deve ser afastada a incidência de correção monetária e os juros remuneratórios deverão ser reduzidos para 1% ao mês.

A
ssim, a
controvérsia
consiste em verificar se está configurada a
abusividade dos
juros remuneratórios e do índice de correção monetária (TJLP),
previstos na

“
Cédula de Crédito Comercial n.º 40/00098-2”,
que lastreia a execução embargada pelos ora Recorrentes.

P
ois bem.

No julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça “
firmou entendimento no sentido de que "
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais
,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

A
inda segundo o Superior Tribunal de Justiça, a “
perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos."
Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média de mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva,

consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
[...]
Portanto,
para considerar aviltantes os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso específico
.
[...]
” (AREsp n. 2.763.793, Ministro Raul Araújo, DJe de 05/11/2024.)

N
o caso,
não restou demonstrada a abusividade d
a
taxa de juros remuneratórios pactuada e efetivamente aplicada,
que

é de

5,462% (cinco inteiros e quatrocentos e sessenta e dois décimos por cento) ao ano
,
sendo, inclusive,

bastante inferior ao percentual pretendido pelos Recorrentes -12% ao ano ou 1% ao mês -.

Por outro lado, nos termos da Súmula 288 do STJ, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.

A
demais, a prova pericial produzida demonstra, à saciedade, a ausência de abusividade dos encargos contratuais.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)